Tribunal: TJES
Processo: 5012793-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012793-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISTIDES PEREIRA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S/A e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5012793-63.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ARISTIDES PEREIRA GONCALVES.

RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA CESTA BÁSICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ DA SENTENÇA PRESERVADA. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ARISTIDES PEREIRA GONCALVES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 689,81 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) por danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais, em razão da realização de empréstimo mediante fraude.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma do julgado visando a majoração da verba indenizatória extrapatrimonial e a restituição dos valores comprovadamente descontados no decorrer do trâmite processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso da lide na condenação de restituição material, bem como verificar a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De plano, impende registrar que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90. Sob esse prisma, a responsabilidade civil da recorrida é de natureza objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 14 do referido diploma e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

No mérito, impõe-se a reforma parcial do julgado no que concerne à restituição das parcelas descontadas no curso do processo, uma vez que a declaração de inexistência do débito torna impositiva a devolução de toda e qualquer quantia subtraída sob a rubrica do contrato fraudulento. Saliente-se que a inclusão de tais valores não importa em prolação de sentença ilíquida, porquanto a obtenção do
quantum debeatur
prescinde de perícia complexa, bastando o mero cálculo aritmético a partir dos extratos bancários complementares a serem apresentados pelo consumidor na fase de cumprimento de sentença. Desta feita, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para determinar o ressarcimento das parcelas comprovadamente descontadas no decorrer do trâmite processual, de forma simples.

6.

No que concerne ao abalo extrapatrimonial, o quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se escorreito e guarda estrita proporcionalidade com as nuances do caso vertente, atendendo ao binômio reparação-prevenção sem transbordar para o enriquecimento imotivado. Nessa toada, a revisão do montante somente se justificaria em hipóteses de valores manifestamente irrisórios ou exorbitantes, circunstância não verificada na espécie, mantendo-se a higidez do arbitramento conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença objurgada apenas quanto ao dano material e
DETERMINAR
a restituição, na forma simples, dos valores comprovadamente descontados no curso do processo, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes, os quais deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

8.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor indenizatório extrapatrimonial e aos consectários legais já estabelecidos.

9.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)